Tribunal: TJSP
Processo: 1015779-60.2023.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.